Tribunal: STF
Processo: ARE 1373231
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO NOTURNO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 155, §1° E §4°, I E IV). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. DISCUSSÃO ACERCA DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE POR REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE EM QUESTÃO MESMO QUANDO O CRIME NÃO É PRATICADO EM LOCAL SEM PESSOAS REPOUSANDO. 



    RECURSO DE MATEUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. AGENTE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. INVIABILIDADE. AGENTE REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. 



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5°, XL, da CF. Afirma que “o art. 28-A do CPP é aplicável em benefício do réu, ainda que o processo já esteja em fase recursal”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Nessa linha vejam-se o HC 191.464-AgR, de minha relatoria; e o ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crime contra o sistema financeiro. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Desclassificação para a modalidade tentada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Oferecimento de acordo de não persecução criminal. Impossibilidade na hipótese. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes , Tema nº 660, DJe de 1º/8/13).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), necessários para a pretendida desclassificação do delito para a modalidade tentada.



    3. O acordo de não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia.



    4. Agravo regimental não provido.”



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator